Tribunal: STF
Processo: RE 844458
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – ADEQUAÇÃO. Ante o fato de o recurso extraordinário encontrar-se sob o crivo do Tribunal, possível é o implemento de tutela antecipada pelo relator, considerada a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia certo quadro, favorável à recorrida.